Tribunal: TJSP
Processo: 2112400-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Dissolução irregular da devedora. Sociedade empresária sucessora registrada em nome do irmão e da mãe do sócio administrador da sucedida. Identidade de gerenciamento e de controle da atividade. Comprovação. Similitude dos objetos sociais. Estabelecimento comercial sediado no mesmo endereço. Sucessão empresarial de fato. Reconhecimento.

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Dissolução irregular da devedora. Sociedade empresária sucessora registrada em nome do irmão e da mãe do sócio administrador da sucedida. Identidade de gerenciamento e de controle da atividade. Comprovação. Similitude dos objetos sociais. Estabelecimento comercial sediado no mesmo endereço. Sucessão empresarial de fato. Reconhecimento. Inclusão da sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença. Decisão mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112400-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que são agravantes TOP
MIX(VITOR DE CASTRO OLIVEIRA 51861473893) e VITOR DE CASTRO
OLIVEIRA, é agravado MOVAL MÓVEIS ARAPONGAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23944
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112400-25.2020.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA - FORO DE OLÍMPIA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
AGRAVANTES: TOP MIX(VITOR DE CASTRO OLIVEIRA 51861473893) E VITOR DE
CASTRO OLIVEIRA
AGRAVADO: MOVAL MÓVEIS ARAPONGAS LTDA
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. Dissolução irregular da devedora. Sociedade empresária
sucessora registrada em nome do irmão e da mãe do sócio
administrador da sucedida. Identidade de gerenciamento e de
controle da atividade. Comprovação. Similitude dos objetos sociais.
Estabelecimento comercial sediado no mesmo endereço. Sucessão
empresarial de fato. Reconhecimento. Inclusão da sucessora no polo
passivo do cumprimento de sentença. Decisão mantida, por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra respeitável decisão (fls. 87/91) que
reconheceu a sucessão empresarial da executada Eletrocastro Comércio de Móveis
Ltda. pela agravante, determinando a inclusão desta no polo passivo da execução
promovida pela agravada.
Sustenta a agravante o pedido de desconsideração deve, primeiramente,
ser deduzido em face dos sócios da devedora. Acrescenta que o mero laço de
parentesco entre os sócios é insuficiente para que se reconheça a confusão patrimonial
ou o desvio de finalidade. Aduz que não restou demonstrada a insolvência da devedora.
Afirma que a desconsideração da personalidade de determinada sociedade empresária
não pode atingir terceira pessoa jurídica. Insiste que as sociedades se dedicam a
atividades econômicas diversas e que não integram o mesmo grupo econômico. Pugna
pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado.
A agravantes exibiu documentação complementar (fls. 329/334).
Contraminuta dispensada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de efeito suspensivo prejudicado, ante o início do julgamento
virtual.
VOTO
Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em
que a agravada pretende a inclusão da agravante no polo passivo do cumprimento de
sentença que promove em face de Eletrocastro Comércio de Moveis Ltda, com
fundamento, em síntese, na tese de “constituição de nova empresa, no mesmo local de
sede da anterior, exercendo a mesma atividade comercial, utilizando-se de terceiro com
estreito laço familiar com os antigos administradores, elementos suficientes a demonstrar
a existência de abuso da personalidade jurídica” (fls. 60).
A respeitável decisão, com acerto, julgou procedente o pedido e deve ser
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la.”
Na Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, o dispositivo
regimental acima mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável duração do
processo. Neste sentido, confira-se: Agravo de Instrumento no
2057621-
96.2015.8.26.0000, Relatora Desembargadora Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara,
julgado em 26/8/2015; Agravo de Instrumento no 2067644-04.2015.8.26.0000, Relator
Desembargador William Marinho, 18a Câmara, julgado em 1/7/2015; Agravo de
Instrumento no 0060337-28.2012.8.26.0000, Relator Eduardo Gouvêa, 7a Câmara,
julgado em 25/6/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ratificar a sentença não significa omissão ou ausência de fundamentação1.
No caso, irreparável a r. decisão da magistrada a quo (fls. 87/91):
“Em primeiro lugar, necessário ressaltar o disposto no Art. 50 do Código
Civil, que foi recentemente alterado (pela Lei 13.874/2019 - Lei da
“liberdade econômica”): “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do
disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência
de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I -
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos
sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também
se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à
pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui
desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original
da atividade econômica específica da pessoa jurídica” (g.n.).
Analisando os autos, constato que o encerramento da empresa
executada se deu em 02/07/2018 (conforme distrato) e que a empresa
requerida iniciou suas atividades econômicas em 21/11/2018 (conforme
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), ou seja, apenas 04 meses após o
encerramento da executada, fato divergente das alegações feitas em
contestação.
Além disso, constato que, conforme admitido pela requerida em
contestação, a empresa requerida exerce atividade econômica consistente
em comércio de brinquedos e variedades, ou seja, comércio que antes era
abrangido pelas atividades da empresa executada, conforme comprova o
exposto no distrato (fls.15).
Constato, também, que as dívidas apresentadas pela empresa
requerente no processo principal (1000520-77.2018.8.26.0400), não
contestadas pela empresa executada e reconhecidas pela sentença da
1“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
VIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É predominante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso Especial não provido.”
(STJ-2a T., REsp 662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual se dá o cumprimento, datam de 2016. Assim, é evidente o
encerramento irregular da sociedade, tendo em vista que não foram
liquidados os débitos com os credores da empresa.
No que tange à localização da empresa, é fato incontroverso nos autos
que está sediada no mesmo local do estabelecimento anterior, assim como
é incontroverso que existem estreitos laços familiares entre os sócios da
empresa executada e da empresa “Top Mix”.
Todos os fatos denotam de que houve tentativa da executada em
manter a inadimplência, de forma a desfazer-se dos bens empresariais por
meio de sucessão da empresa para familiar, com a finalidade de evitar a
sub-rogação da dívida pelo patrimônio para solvência dos débitos
reconhecidos no título judicial em cumprimento.
Assim, considerando que a requerida exerce atividade econômica
empresarial, de extrema semelhança com a exercida outrora pela
executada, considerando que os sócios de ambas as empresas possuem
estreitos laços familiares, considerando que o estabelecimento empresarial
de ambas as empresas é localizado no mesmo endereço, abrangendo a
mesma freguesia, e considerando que houve o encerramento irregular da
empresa executada, é o caso de reconhecer a confusão patrimonial das
empresas “Eletrocastro” e “Top Mix”, restando configurado o abuso de
personalidade jurídica, em decorrência de sucessão empresarial irregular.
[...]
Ante o exposto, nos termos do Art. 136 do Código de Processo Civil,
DETERMINO: (a) a inclusão da empresa “Vitor de Castro Oliveira
51861473893” no polo passivo do cumprimento de sentença; (b) cópia
desta decisão deverá ser juntada nos autos do cumprimento de sentença
(assim como cópia de eventual Acórdão em caso de recurso), abrindo-se
vista à parte exequente para requerer o que de direito; (c) as duas
providências mencionadas acima devem ser praticadas apenas após o
decurso do prazo recursal em face desta decisão.
Sem sucumbência por se tratar de mero incidente, ressalvando que, ao
final da execução, com a satisfação da dívida, este incidente será levando
em conta na fixação dos honorários (razão pela qual serão fixados acima
dos tradicionais 10% em razão da complexidade). Após as cautelas de
praxe, arquivem-se os autos deste incidente. Int”
Assim, a respeitável decisão não veio fundada exclusivamente no laço de
parentesco entre os sócios da devedora e da agravante, mas sim na constatação de que,
para se eximir das obrigações assumidas com a agravada e outros tantos credores,
Lucas de Castro Oliveira dissolveu irregularmente a Eletrocastro Comércio de Móveis
Ltda. (fls. 15/16 dos autos originários) e providenciou a constituição da agravante, que
utilizou para prosseguir na atividade de comerciante varejista.
Evidente, em tais circunstâncias, a presença dos pressupostos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil).
A insolvência da Eletrocastro é atestada pelo distrato registrado na Junta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comercial (fls. 15/16 dos autos originários), em que consta a liquidação da sociedade e a
distribuição de seu patrimônio aos sócios e o abuso da personalidade jurídica é
caracterizado pelo desvio de finalidade que, nos termos do § 1o do artigo 50 do Código
Civil, consiste na “[...] utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores
[...]”.
Registre-se que se firmou a jurisprudência no sentido de que, para que se
conclua pela sucessão empresarial de fato, é necessário que haja identidades de
administradores e/ou sócios da sucessora e da sucedida, ou, ao menos, provas da
estreita relação entre eles, como ocorre quando há evidências de parentesco.
Na hipótese, sucessora e sucedida foram constituídas como “lojas de
variedade, exceto lojas de departamentos ou magazines”, podendo, ainda, desempenhar,
como atividade econômica secundária, o comércio varejista de brinquedos e artigos
recreativos, de plantas e flores naturais e de outros artigos de uso pessoal e doméstico
não especificados anteriormente, e elegeram como sede o mesmo estabelecimento
comercial (fls. 48 e 199).
Tocante à identidade de administradores, nota-se que, conforme
evidências angariadas pela agravada em redes sociais, além de ser irmão do sócio da
devedora, Lucas de Castro Oliveira, o instituidor da agravante, Vitor de Castro Oliveira,
que tem 18 anos, trabalhou na Eletrocastro (fls. 47) e declara, em seu perfil social, que
gerencia a Ideia Marketing, não fazendo qualquer referência à administração da “Top
Mix”.
Diante das evidências colhidas pela agravada, incumbia à agravante
demonstrar que não sucedeu a devedora em suas atividades empresariais, para o que
não se presta a mera negativa de fatos documentalmente comprovados pela parte
adversa.
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“Julgamento antecipado da lide
Cerceamento de defesa

Embargante que, por meio dos embargos, pôde exercer, plenamente, o
seu direito à ampla defesa e ao contraditório - Prolatora da sentença que
tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem
apreciados os argumentos desenvolvidos nos embargos
Prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documental produzida que era suficiente para a antecipação do julgamento
da demanda Embargante que, embora instada a especificar as provas
que pretendia produzir, quedou-se inerte
Nulidade da sentença, por
ofensa ao art. 5o, LV, da CF, que não pode ser decretada. Execução por
título extrajudicial Confissão de dívida Embargante que foi incluída no
polo passivo da execução em virtude de ter sido reconhecida a sucessão
empresarial de fato entre ela e a empresa executada Embargante que
alegou apenas ter adquirido o ponto comercial da empresa executada
Descabimento Caracterização da sucessão empresarial que não resulta,
imprescindivelmente,
de
sua
formalização,
admitindo-se
o
seu
reconhecimento quando se possa inferir dos elementos constantes dos
autos que a negociação englobou não só o conjunto de bens materiais da
sociedade, mas também de seus bens imateriais. Execução por título
extrajudicial Confissão de dívida Caso em que ficou evidenciada a
sucessão empresarial de fato entre a embargante e a executada "UZE
Games Comercial Ltda. EPP" Hipótese em que foi noticiada pelo
sócio fundador da embargante, em sua página na "internet", a
aquisição de toda franquia "UZ Games"
Fato corroborado pelas
fichas cadastrais das empresas, as quais noticiam a abertura de
filiais da embargante nos mesmos endereços das filiais da executada
Caso em que já houve o reconhecimento pelo TJSP, em hipóteses
semelhantes, envolvendo as mesmas partes, da alegada sucessão
empresarial Decreto de improcedência dos embargos que se mostrou
legítimo Apelo da embargante desprovido.” (TJSP; Apelação Cível no
1036558-86.2016.8.26.0100;
Relator
Desembargador
José
Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/09/2018)
“VOTO No 22234 AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Sucessão
empresarial configurada. Coincidência entre a razão social, o ramo de
atividade, o endereço e a pessoa do administrador das sociedades.
Decisão mantida, neste ponto. Nulidade de citação. Questão não suscitada
na origem. Recurso não conhecido, neste ponto. Recurso conhecido em
parte e, na parte conhecida, não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
no 2149665-03.2016.8.26.0000; Relator Desembargador Tasso Duarte de
Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 15/02/2017)
“Execução de título extrajudicial. Presunção de sucessão empresarial -
Cerceamento de defesa inexistente Agravante que opera no mesmo
ramo de atividade, instalada no mesmo endereço, valendo-se da
mesma estrutura física - Possibilidade de presunção da sucessão
empresarial - Aplicação analógica do art. 130 CTN - Precedentes
jurisprudenciais desta Corte e do STJ Reconhecimento de sucessão
empresarial. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento no
2067175-26.2013.8.26.0000; Relator Desembargador Luis Carlos de
Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/08/2014)
“Execução. Sucessão empresarial irregular. Possibilidade de inclusão
da sucessora no polo passivo da execução. Exploração de idêntico ramo
de atividade, no mesmo endereço, aliado ao grau de parentesco entre
os sócios que evidenciam a ocorrência de sucessão empresarial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo. Jurisprudência deste
TJSP.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2148266-07.2014.8.26.0000; Relator Desembargador Maia da Cunha;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
30/10/2014)
“PROCESSO CIVIL. Decisão que reconheceu a sucessão entre
pessoas jurídicas. Redirecionamento do cumprimento de sentença contra
pessoa jurídica diversa daquela que foi condenada. Cabimento, no caso
concreto. Demonstração de que as duas empresas possuem o objetos
sociais semelhantes e têm como público alvo a mesma clientela.
Ademais, há prova de que as duas empresas envolvidas na questão
estão com cadastros ativos no mesmo endereço. Existência de
vínculo de parentesco entre o atual e o antigo administrador. A
sucessão de direito societário não exige forma prescrita em lei e a soma
das circunstâncias fáticas indicadas nos autos permite concluir a respeito
da existência de sucessão empresarial. Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
0169138-14.2013.8.26.0000;
Relator
Desembargador Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/09/2013)
Registre-se, por fim, que a desconsideração da personalidade jurídica da
sucessora tem como efeito, justamente, a sua integração à relação processual, de
maneira que não prospera a tese de que a agravante é terceira cujo patrimônio não pode
ser atingido pelos efeitos do título executivo, ou, ainda, de que sua responsabilidade pela
satisfação do crédito é subsidiária a dos sócios da devedora original.
Logo, de rigor a manutenção da respeitável decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator